Tribunal: STF
Processo: HC 58666
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-24
Data de publicação: 1981-03-24

Ementa:
1. O art. 408, § 2º, do C.Pr.Penal, de novo redigido pelo art. 1º da Lei nº 5.941 de 1973, não confere ao réu o direito certo à liberdade, porque, ao pronunciar o acusado, o juiz é que poderá deixá-lo em liberdade ou revogar a prisão anterior à pronúncia. Trata-se de faculdade concedida ao juiz, isto é, um direito que, por sua natureza, deve ser aplicado com prudência ou cautela.
2. Petição de habeas corpus indeferida.